Tribunal: TJDFT
Processo: 0000617-19.2018.8.07.0014
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. PRESIDÊNCIA DA TURMA RECURSAL. AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO RECEBIDO COMO AGRAVO INTERNO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. RECURSO MANEJADO CONTRA DECISÃO DE NÃO CONHECIMENTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO POR DESERÇÃO. AÇÃO PENAL PRIVADA. NECESSIDADE DE RECOLHIMENTO DE PREPARO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Trata-se de “agravo em recurso extraordinário” interposto pela parte autora contra decisão que deixou de conhecer do recurso extraordinário devido à interposição sem o recolhimento do preparo, configurando a deserção.

II. Embora a agravante faça menção à hipótese prevista no art. 1.042 do CPC/2015, por se tratar de decisão monocrática de não conhecimento, verifica-se a adequação à figura do art. 1.021 do diploma processual, impondo-se o recebimento do recurso como agravo interno, em observância ao princípio da fungibilidade recursal.

III. Em suas razões recursais, a agravante sustenta cerceamento do seu direito de defesa, que seria assegurado pelo art. 5o, LV, CF/88, haja vista a negativa “de ter o seu recurso julgado em outro grau de jurisdição”. Afirma que “o princípio da especialidade da Lei n. 9.099/95, levantou a questão da desnecessidade de preparo recursal, bem como da não rejeição da queixa-crime”.

IV. Recurso próprio e tempestivo. Apesar de intimada, a parte agravada deixou de apresentar contrarrazões (ID 21132409).

V. De acordo com a inteligência dos arts. 1.021 e 932, III, do CPC/2015, c/c art. 10, V, e 11, I, “f”, ambos do RITRJE, contra decisão monocrática proferida pelo Presidente será cabível agravo interno para a respectiva Turma Recursal.

VI. Na hipótese, não assiste razão à agravante. Por se tratar de ação penal privada e não sendo a recorrente beneficiária da justiça gratuita, a ausência de preparo impõe o não conhecimento do Recurso Extraordinário em razão da deserção (artigo 92 da Lei n. 9.099/95 c/c o art. 806, § 2o, do CPP). De acordo com o entendimento do Supremo Tribunal Federal, o preparo é dispensado no momento da interposição do recurso quando se tratar de ação penal pública, o que não é o caso dos autos (HC 95128, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 09/02/2010, DJe-040 Divulg 04-03-2010 Public 05-03-2010).

VII. Nesse sentido: “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Exigibilidade do preparo para o recurso interposto em ação penal privada. Precedentes. Necessidade de recolhimento dentro do prazo cominado para a interposição do extraordinário. Não ocorrência. Recurso deserto. Precedentes. Regimental não provido. 1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento da Questão de Ordem no AI no 209.885/RJ, consolidou o entendimento de que, nos termos do disposto no art. 511 do Código de Processo Civil e, ainda, com amparo na norma do art. 59 do Regimento Interno da Corte, o preparo do recurso extraordinário deve ser efetuado dentro do prazo cominado para sua interposição. 2. Os recursos interpostos em ação penal privada, nos termos do art. 806, § 2o, do Código de Processo Penal e do art. 3o, inciso I, da Resolução no 479/12 do Supremo Tribunal, exigem o preparo. 3. Regimental a que se nega provimento.” (ARE 760003 AgR / RJ - RIO DE JANEIRO, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Julgamento: 06/05/2014 Publicação: 30/05/2014)

VIII. Assim, por restar manifesta a ausência do pressuposto extrínseco de admissibilidade recursal atinente ao preparo, o não conhecimento do recurso extraordinário é medida que se impõe, devendo ser mantida a decisão agravada.

IX. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Decisão recorrida mantida.

X. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.